Tribunal: TJSP
Processo: 0003264-11.2021.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – Multa que possui natureza de sanção penal (CF, art. 5o, XLVI, c) – Nos casos de aplicação concomitante de pena privativa de liberdade e multa sancionatória, o inadimplemento dessa última obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – Entendimento firmado pela 3a Seção do STJ

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – Multa que possui natureza de sanção penal (CF, art. 5o, XLVI, c) – Nos casos de aplicação concomitante de pena privativa de liberdade e multa sancionatória, o inadimplemento dessa última obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – Entendimento firmado pela 3a Seção do STJ (ProAfR no Resp 1.785.383/SP) – Independentemente de seu valor, impõe ao Ministério Público executá-la, ex vi do princípio da indisponibilidade da ação penal pública – Dispositivos da Lei Estadual no 14.272/2010, e da Resolução PGE 21/2017, que autorizam a não propositura de ações de execuções fiscais para cobrança de débitos cujos valores não ultrapassem a 1.200 UFESPs, têm seu campo de incidência limitado ao Poder Executivo e respectivos órgãos fazendários, não se aplicando à seara penal – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.